Tribunal: TJES
Processo: 0007792-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007792-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE LEONTINA CUSTODIO DA SILVA

APELADO: ROBERTO GUASTI SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE E DE ESBULHO - ILEGITIMIDADE - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide encontra-se acostado às fls. 143/144, constante a Autora do Espólio, Leontina Custódio da Silva, como vendedora, alienando o bem a Luciana Alves da Silva, com indicação expressa e taxativa de que o pagamento se dera no ato da assinatura da avença e em dinheiro vivo, havendo ali uma evidente manifestação de quitação, o que me parece mais do que suficiente a rechaçar as alegações do Espólio de que não houve pagamento.

2. Não demonstrara o Autor, minimamente, o exercício da posse sobre o imóvel tampouco o ato de natureza esbulhatória praticado pelos Requeridos, não havendo margem à pretensão de reintegração de posse contida na exordial.

3. O esbulho é expressa e claramente atribuído aos Requeridos, o que no contexto do fatos vertido na exordial e ainda que considerada a venda do bem, fora, em tese, praticado pelos Requeridos Rogério e Adivino, partes, legítimas, portanto, a figurarem no polo passivo, legitimidade que não se vê em Luciana, mera adquirente formal do bem.

4. A regra do §2º, do artigo 282, do CPC, que tem por escopo a celeridade processual, deve ser aplicada nos casos em que o julgador vislumbre, desde logo, que pode decidir o mérito a favor de quem aproveite a declaração de nulidade, assim, uma vez decidido o mérito em seu favor da Adquirente não incluída no polo passivo, ao ver reconhecido a ausência de direito à reintegração de posse do Espólio, razão não há à nulidade pretendida.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007792-36.2020.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE LEONTINA CUSTÓDIO DA SILVA

APELADOS: ROGÉRIO GUASTI SILVA E ADIVINO SELMO BAZONI

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
ESPÓLIO DE LEONTINA CUSTÓDIO DA SILVA
,

uma vez irresignado com a sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração de posse vertido face a
ROGÉ
R
IO GUASTI SILVA
e
ADIVINO SELMO BAZONI
.

No caso dos autos, aduz, em síntese, o Espólio Apelante, que o demandado Roberto Guasti Silva, tomou posse do ponto comercial existente no imóvel abaixo da então residência da Sra. Leontina, vendendo-o ao Requerido Adivino, que nega-se a deixar o local, razão de ser da pretendida reintegração de posse.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que os documentos contidos nos autos, aliados aos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, corroboram que a Sr. Leontina Custódio vendera o imóvel a Luciana Alves da Silva, passando esta a figurar como proprietária e possuidora do bem, alienando-o ao segundo Requerido Adivino Selmo Bazoni, por meio da procuração conferida ao Requerido Rogério Guasti, a não estarem presentes os requisitos à pretendida reintegração de posse.

Em sua irresignação aduz a Apelante (i) que a venda do imóvel realizada pela Sr. Leontina Custódio da Silva, que funda a sentença de improcedência, nunca fora paga pela compradora, Luciana Alves da Silva; (ii) mesmo sem pagar pelo imóvel, Luciana tomou posse do imóvel e outorgou Poderes ao Requerido Rogério que vendeu o bem ao Requerido Adivino; (iii) a Sra. Luciana Alves da Silva, não foi incluída no polo passivo da demanda por equívoco dos anteriores procuradores do Espólio (Defensoria Pública), a impor nulidade; (iv) o Sr. Rogério atuou no processo em defesa de direitos próprios e dos direitos da outorgante Luciana, sem deter poderes a tanto, já que a procuração então exarada, fora revogada.

Em contrarrazões, os Apelados afirmam (i) que o contrato de compra e venda firmado prevê o imediato pagamento em dinheiro no ato de sua assinatura, não havendo margem a se falar em não comprovação do pagamento; (ii) havia a Sr. Luciana conferidos os Poderes ao Requerido Rogério a representá-la em juízo.

De plano assevero que inexistem razões fáticas ou jurídicas a dissentir da sentença recorrida.

Primeiro, é preciso se ter em mente que estamos diante de uma ação de reintegração de posse, o que necessariamente implica que cumpre à Autora demonstrar que exercia a posse do bem e que esbulhada por ato praticado pelos requeridos.

Nestes termos, não há elementos mínimos nos autos a permitir dissentir da conclusão do Juízo
a quo
de que os documentos constantes dos autos, em momento algum, frise-se, impugnados pelo Apelante, demonstram que o imóvel objeto do pedido de reintegração do Espólio já havia sido vendida pela
de cujus
antes de sua morte.

O contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide encontra-se acostado às fls. 143/144, constante a Autora do Espólio, LEONTINA CUSTÓDIO DA SILVA, como vendedora, alienando o bem a LUCIANA ALVES DA SILVA, com indicação expressa e taxativa de que o pagamento se dera no ato da assinatura da avença e em dinheiro vivo, havendo ali uma evidente manifestação de quitação, o que me parece mais do que suficiente a rechaçar as alegações do Espólio de que não houve pagamento.

Diz a avença:

II. PREÇO

Pela compra e venda prometida a COMPRADORA paga a VENDEDORA a importância de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) pagos a vista, no ato da assinatura deste, em moeda corrente do país, contados e conferidos.

Do contrato extrai a assinatura da Sra. Leontina, com firma reconhecida em cartório, sendo a avença datada 29/03/2014 (a autora do Espólio falecera em 06/2014), portanto, cerca de 04 anos antes dos fatos aqui alegados pelo Espólio, não havendo, repita-se, nenhuma espécie de impugnação de tal documentação pelo Espólio-Apelante.

Acresça-se que do referido contrato consta a ciência e o consentimento do negócio pela Inventariante do Espólio Recorrente, filha da
de cujus
, Sra. Ana Lúcia da Silva, que apõe sua assinatura do termo, da qual há, também, firma reconhecida.

A corroborar, consta de fls. 146/151, os termos de transferência do imóvel da vendedora Leontina à compradora Luciana, junto à Prefeitura de Vitória, datados de 15/04/2014, devidamente assinados pelas partes daquele negócio jurídico, com as firmas igualmente reconhecidas.

Ora, a despeito das discussões das partes sobre a propriedade, que, a teor do artigo §2º, do artigo 1.210, do CC
1
, é indiferente ao juízo possessório aqui vertido, faço essa digressão apenas a contextualizar que, há muito, não mais detinha a propriedade e a posse do bem a
de cujus,
nem tampouco o seu Espólio, fato que revela-se incontestável, a meu sentir.

Nestas condições, não tenho dúvidas em afirmar não ter o Autor demonstrado minimamente o exercício da posse sobre o imóvel tampouco o ato de natureza esbulhatória praticado pelos Requeridos, não havendo margem à pretensão de reintegração de posse contida na exordial.

No mais, não há margem à aludida nulidade pela não inclusão da adquirente do imóvel Luciana, no polo passivo, uma vez que da exordial decorre muito claro que o Espólio, por meio de sua inventariante, filha da
de cujus
, afirma ter sido o esbulho praticado pelos Requeridos, primeiro por Rogério, que teria tomado a posse do bem e segundo por Adivino, que o comprara de Rogério por meio de procuração conferida por Luciana, lá permanecendo até a data do manejo da ação.

Assim a inicial não atribui ato esbulhatório à adquirente Luciana, mesmo porquê afirma o próprio Autor que Luciana encontrava-se presa ao tempo dos fatos, logo, impossível que tenha praticado o esbulho.

O esbulho é expressa e claramente atribuído aos Requeridos, o que no contexto do fatos vertido na exordial e ainda que considerada a venda do bem, fora, em tese, praticado pelos Requeridos Rogério e Adivino, partes, legítimas, portanto, a figurarem no polo passivo, legitimidade que não se vê em Luciana, mera adquirente formal do bem.

Ademais, para além do fato de que está o Autor a arguir nulidade a que ele mesmo deu causa, ao não incluir Luciana no polo passivo, o que afirma ter sido um erro dos Defensores que atuavam anteriormente no caso, é imperioso considerar que a informação da compra e venda do imóvel só veio aos autos com a contestação.

Veja-se, assim, que, ao menos em tese, não havia, ao tempo da exordial, ciência concreta desta realidade, e ainda, mesmo após tal fato (compra e venda) ter sido objeto da defesa, nada requereu o Autor a fim de retificar o polo passivo da lide, aduzindo, agora, quando julgada em seu desfavor a ação, a existência de nulidade daí decorrente, o que não lhe socorre.

A tanto, é preciso ponderar, ainda, que a regra do §2º, do artigo 282, do CPC, que tem por escopo a celeridade processual, deve ser aplicada nos casos em que o julgador vislumbre, desde logo, que pode decidir o mérito a favor de quem aproveite a declaração de nulidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Essa é a realidade dos autos, em que a não composição da adquirente do imóvel no polo passivo apenas a ela impõe prejuízo, ou seja, a nulidade a Luciana aproveitaria, eis que viu-se impedida de exercer seu direito de defesa.

Assim, uma vez decidido o mérito em seu favor, ao ver reconhecido a ausência de direito à reintegração de posse do Espólio, razão não há à nulidade pretendida.

Desta feita, obtemperado todo o contorno fático que está a envolver o caso presente, tenho como certa a improcedência do pedido inicial, bem como ausente nulidade de tal grau a impor a anulação do feito, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Assim, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo irretocada a sentença objurgada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, porquanto já dispostos na origem no máximo legalmente permitido, valendo a ressalva de que litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita o Apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 1.210 (...) §2º - Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao presente recurso